Tribunal: TJMT
Processo: 1032871-48.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032871-48.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA - CPF: 018.936.321-56 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –MEDICAMENTO – ALTO CUSTO- NECESSIDADE COMPROVADA –OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Verificado o alto custo do tratamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jose Luiz Leite Lindote, na ação sob o n.º 1032871-48.2021.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 140406168):

“(...)Vistos,

Versam os autos ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada em favor de Alessandra da Silva Pereira em face do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, objetivando o fornecimento do suplemento alimentar isosource 1.5 e dos insumos frascos para dieta enteral, equipos, seringas e fraldas geriátricas, diante do diagnóstico de acidente vascular cerebral.

O Parecer Técnico nº 1.046/2021 foi expedido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT (ID 67925051), consignando que:
“Tipo da Tecnologia: Produto Registro na ANVISA? Sim Situação do registro: Válido Página 1 de 3 Descrição: Isosource 1.5 O produto está inserido no SUS? Não”
.

Em ID. 81473399, a tutela de urgência foi parcialmente deferida, determinando aos Requeridos promovam a liberação e o fornecimento, no prazo máximo de 03 (três) meses, do suplemento alimentar isosource 1.5 e dos insumos frascos para dieta enteral, equipos e seringas (conforme relatório médico), podendo ser dispensado itens de marcas diferentes das solicitadas na exordial, desde que não acarretem prejuízos clínicos ao tratamento do paciente. Foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento.

O Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso apresentaram suas contestações em ID 83232377 e ID 83369214, respectivamente.

A parte Autora apresentou impugnações contestações do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, respectivamente, aos IDs 83838338 e 83840801.

Em ID 83840811, a parte Autora informou que a decisão liminar vem sendo cumprida.

Eis o relato. Decido.

Sem nulidades a sanar ou quaisquer outras questões prejudiciais, passo a análise da questão meritória.

Procedo, desde logo, ao julgamento antecipado do mérito porque a matéria não demanda dilação probatória, na forma do Art. 355, I do Código de Processo Civil.

Sobre o mérito e já encampando a orientação jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito fundamental de saúde, insculpido pela Constituição Federal ao estabelecer no artigo 196

que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 60, §4º, I, da CR/88), todos os entes: União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios - receberam a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária. Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. Seguindo esse mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde deve ser repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16

a 19

da Lei nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único.

Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 855.178 RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu:
“Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”.

Assim, asseguro que é obrigação da parte Ré fornecer o medicamento requerido com a inicial, como foi, aliás, disponibilizado de forma liminar e antecipada. Isso porque o relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada foram suficientes para a convicção
“inaudita altera pars”
, já que naquela ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré.

Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da
“res in judicium deducta”
.

Ao fim cumpre mencionar que apesar de a parte autora ter trazido aos autos indicação médica do medicamento que deve ser fornecido, nota-se que em respeito interesse público, há a real possibilidade de que sejam fornecidos medicamentos genéricos e semelhantes que possuam o mesmo princípio ativo e que sejam fornecidos pelo SUS, não causando também prejuízos ao erário.

Só podendo ser elidida a possibilidade de fornecimento de medicamento genérico, no caso de comprovação por laudo médico ou estudo específico que demonstre que o similar não surte o mesmo efeito que o medicamento prescrito pelo profissional médico.

Desta maneira em que pese a juntada dos medicamentos prescritos fica dada a possibilidade para que o poder público forneça medicamento genérico ou similar, desde que idêntica a composição e o princípio ativo.

Posto isto, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência,
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado na exordial e
DETERMINO
que o(s) Requerido(s) forneça(m) o suplemento alimentar
isosource 1.5
e os insumos:
frascos para dieta enteral, equipos e seringas
à parte Requerente, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Ainda, determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente.

Desde já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta decisum, autorizo a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do ente público, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade).

Sem custas processuais. Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los às partes sucumbentes.

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
”
.

O
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
s
uscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando que o fornecimento do suplemento alimentar pleiteado é de responsabilidade do ente Estadual
.

No mérito, requer a
reforma da sentença, alegando o desiquilíbrio no planejamento orçamentário municipal causado pela judicialização da saúde, sua ilegitimidade e, aplicabilidade da responsabilidade solidária aos municípios, bem como alega que houve a violação dos princípios constitucionais da igualdade, legalidade e orçamentários (ID. 140406176
)
.

Contrarrazões da recorrida ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA (ID. 140406182).

Contrarrazões do ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 140406183).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
pelo provimento do recurso
, conforme parecer (ID. 154808157),
in verbis
:

“(...)Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Município de Cuiabá, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência
, proposta por Alessandra da Silva Pereira, julgou parcialmente procedente o pedido vindicado na inicial, nos seguintes termos:

Posto isto, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência,
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado na exordial e
DETERMINO
que o(s) Requerido(s) forneça(m) o suplemento alimentar
isosource 1.5
e os insumos:
frascos para dieta enteral, equipos e seringas
à parte Requerente, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o Município de Cuiabá interpôs o presente recurso de apelação, alegando que o medicamento pleiteado é de alto custo, de modo que não deve ser obrigado a fornecê-lo.

Sustenta que, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cade ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos medicamentos de alta complexidade.

Aduz que é imprescindível que o Poder Judiciário aplique o Tema 793 e direcione o cumprimento da sentença conforme as regras de repartição de competências.

Com esses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para que a condenação seja direcionada para o Estado de Mato Grosso (id. 140406176).

O Estado de Mato Grosso e Alessandra da Silva Pereira apresentaram contrarrazões nos id’s 140406182 e 140406183, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após, vieram os autos com vista.

É o necessário.

Compulsando os autos, verifica-se que a vertente ação foi promovida com o objetivo de ver restabelecida a saúde da apelada, que foi diagnosticada com acidente vascular cerebral, e, por não possuir condições financeiras de arcar com o tratamento necessário, buscou garantir o seu direito à saúde com o fornecimento do suplemento alimentar isosource 1.5 e dos insumos frascos para dieta enteral, equipos, seringas e fraldas geriátricas.

É certo que o enfermo tem direito à obtenção de tratamento necessário à preservação de sua saúde pelo tempo necessário fornecido pelo Estado, isto desde que não tenha condições financeiras para mantê-lo e que seja indicado pelo profissional médico que lhe assiste.

O ente estatal tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, conforme ordem da Constituição Federal instrumentalizada em seu artigo 196.

Com relação à obrigação do Município de Cuiabá, não obstante já tenha expressado meu entendimento pessoal em diversos pareceres anteriores, de que o Município não teria obrigação no fornecimento de medicamentos e de tratamentos de alto custo, estava me dando temporariamente por vencido, em razão das reiteradas decisões desse Egrégio Tribunal sobre o tema, que se pronunciava pela responsabilidade solidária dos entes federados.

Entretanto, as mais recentes decisões desse Tribunal de Justiça vêm sendo modificadas, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, no sentido de determinar o direcionamento da obrigação ao ente responsável pelo fornecimento do procedimento/medicamento, senão vejamos:

APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – INDEVIDOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS EM MATÉRIA DE SAÚDE – RESERVA DO POSSÍVEL – MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO GARANTIDO – PRIORIDADE DE ATENDIMENTO AO IDOSO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – É indevido o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município (Súmula 421 STJ e precedentes deste Tribunal).

2 – Não há que se falar em ilegitimidade passiva da municipalidade para figurar no polo passivo em demanda de saúde, por força da responsabilidade solidária da prestação do serviço público em questão,
devendo, no entanto, ser redirecionado o cumprimento prioritário da obrigação, ao Estado, por se tratar de procedimento que extravasa a Assistência Básica de Saúde (Tema 793 STF).

3 – Impertinente invocar o princípio da reserva do possível, pois, apesar da discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, assim como as limitações orçamentárias, deve o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos, notoriamente em caso de prioridade legal, como o idoso, conforme se extrai no caso.

4 – Recurso não provido.

5 – Sentença retificada.

(N.U 1003017-91.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 11/09/2022)

APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT — PESSOA HIPOSSUFICIENTE —
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DIRECIONAMENTO DA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 793)
— OBERVÂNCIA.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere a realização de procedimento cirúrgico de angioplastia coronariana com implante de stent, imprescindível ao tratamento de idoso acometido de infarto agudo do miocárdio não especificado (CID 10 I21.9).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 855178 ED/SE com repercussão geral (Tema nº 793), firmou entendimento no sentido de que deve ser direcionado o cumprimento da prestação de assistência à saúde nos termos da organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Recurso do Estado de Mato Grosso não conhecido. Recurso do Município de Sinop provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.

(N.U 1005876-61.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

Portanto, tratando-se de tratamento de alto custo, é necessário o direcionamento da obrigação ao ente responsável pelo seu fornecimento, que, no presente caso, é o Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifesta pelo provimento do recurso de apelação
(...)”.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como visto, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jose Luiz Leite Lindote, na ação sob o n.º 1032871-48.2021.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
.

Colhe-se dos autos que a recorrida,
ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA
, é portadora de acidente vascular isquêmico, que em agosto de 2022 foi submetida realização de gastrostomia devido ao declínio de atividade cognitiva e consequente a impossibilidade de alimentar-se por via oral
,
razão pela qual, necessita fazer uso de dieta enteral liguida polimérica, conforme consta do laudo médico, firmado pela profissional, Keyla Aparecida Pontes Lopes Dias, CRN 1847 (ID. 140403829).

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o parcialmente procedente, determinando que o
MUNICÍPIO DE CUIABA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, disponibilizem o necessário para o tratamento da apelada.

Dessa decisão, recorre o Município demandado.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O
MUNICÍPIO DE CUIABA
sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização não é de sua competência, porque é considerado de alto custo.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema 793:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade da paciente, quanto ao tratamento postulado, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência da paciente, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente, se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutelar a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente,
ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA
, necessita do suplemento alimentar, conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

Logo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Indeferir o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral,
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência da paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

A par disso, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

O respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

Sabe-se que o STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento, de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput,
e §1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte recorrida pretende a disponibilização de suplemento alimentar que não integra a Relação do SUS, razão pela qual, não há como identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Contudo, tal tratamento apresenta um alto custo, e diante disso, tenho que, embora o
MUNICÍPIO DE CUIABA
seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-los.

Registre-se, contudo, que, se acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal, é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, em face do Estado de Mato Grosso.

No mais, mantém-se inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023